Tribunal: TJSP
Processo: 3001538-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que carreou ao Estado de São Paulo o complemento dos honorários periciais de prova requerida por parte beneficiária da gratuidade processual. Custeio integral com recursos do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) de rigor. Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO.